Tribunal: TJDFT
Processo: 0700749-46.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700749-46.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARGARETH SOARES DO NASCIMENTO NOVAES APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., ITAU UNIBANCO S.A., MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, PARATI - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Ação de Repactuação de Dívidas proposta por MARGARETH SOARES DO NASCIMENTO NOVAES em face de CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS E OUTROS objetivando a repactuação de dívidas, em razão de superendividamento do consumidor. Peço vênia ao magistrado sentenciante para utilizar o relatório da sentença de ID 70365221, in verbis: Trata-se de ação “de repactuação de dívidas (superendividamento)” que tramita sob o procedimento comum movida por MARGARETH SOARES DO NASCIMENTO NOVAES em desfavor de CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, BANCO CETELEM S/A, BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., ITAU UNIBANCO S.A., MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e PARATI - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., na qual formula as autoras os seguintes pedidos principais (ID 183620162): a) A concessão da gratuidade de justiça; b) A concessão, inaudita altera pars e limine litis, da tutela provisória de urgência para determinar a suspensão da exigibilidade dos créditos, ao menos até a realização da audiência de conciliação, bem como determinar aos demandados se abstenham de incluir o nome da parte autora em cadastros de restrição de crédito, tais como SERASA, SPC, BOA-VISTA e afins, suspender ou se abster de qualquer cobrança extrajudicial em curso ou não; c) Na eventualidade de não ser deferida a suspensão total, que seja definido o limite máximo da cobrança em 35% do percebido pela parte, ou seja, R$ 751,89 divididos percentualmente por credor; d) A inversão do ônus da prova; e) A procedência da ação para reconhecer o superendividamento da autora e limitar a dívida discutida ao patamar de 35% dos rendimentos líquidos da autora; f) A confirmação dos provimentos provisórios em sentença final de mérito. Narra a parte autora, em síntese, que ante o descontrole financeiro pretende a repactuação das suas obrigações com as instituições financeiras rés. Afirma que é idosa e necessita de diversos cuidados médicos, bem como possui uma alta despesa com medicamentos. Sustenta que os contratos totalizam a quantia de R$ 168.543,64, perfazendo assim o comprometimento de 118,65% de sua renda mensal. Relata que as dívidas são impagáveis, caindo em uma espiral sem fim de débitos. Tutela antecipada indeferida pela decisão de ID no 192013996. Gratuidade de justiça deferida pela decisão de ID 192013996. A ré CREFISA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS veio ao processo no ID 193763408. O réu Banco Bradesco S/A veio ao processo no ID 193923397. O réu Banco Daycoval veio ao processo no ID 195666455. Em sede de contestação (ID 196462942), o réu Banco Daycoval suscitou preliminar de inépcia da inicial, de ilegitimidade passiva, de ausência de condições da ação e impugnação ao valor da causa. Além disso, ainda sustenta a necessidade de regularização da capacidade postulatória. No mérito, defende a regularidade da contratação, a inexistência de desconto acima da margem disponível, a não aplicação da cláusula rebus sic stantibus, o exercício regular de direito e a ausência dos requisitos para a inversão do ônus da prova. O BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A veio ao processo informando a incorporação do Banco Cetelem S/A e requerendo a retificação do polo passivo (ID 197669314). O réu MIDWAY S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO veio ao feito no ID 198646618. Em sede de contestação (ID 198667998), o réu BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. requereu a retificação do polo passivo e suscitou a preliminar de inadequação da via eleita. No mérito, argumenta que a parte autora contratou a operação no 47-84803320420, firmada em 24/09/2020, com previsão para pagamento em 84 parcelas de R$ 188,94 e que os juros contratados são muito inferiores à média do mercado. Defende que a parte autora em nenhum momento deu ciência ao réu quanto a sua condição financeira e a necessidade de renegociação. Sustenta a livre contratação do empréstimo consignado, a impossibilidade de repactuação e que a parte autora endividou-se de forma deliberada, não podendo se esquivar do cumprimento da obrigação. Alega a aplicação do princípio da autonomia da vontade e da interferência estatal, como também que o contrato é anterior à Lei n. 14.181/2021. Em sede de contestação (ID 198722741), o réu MIDWAY S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO não suscitou preliminares. No mérito, argumenta a ausência do cumprimento dos requisitos elencados na Lei n. 14.181/2021, bem como que a autora possui o cartão Riachuelo e que deixou de adimplir integralmente com os seus pagamentos, desde 05/01/2022. Afirma que os juros aplicados pelo cartão de crédito são demonstrados na fatura, o que demonstra a ausência de qualquer conduta ilícita da parte ré. Defende o exercício regular de direito e a ausência dos requisitos ensejadores da inversão do ônus da prova. O Banco Santander S/A veio ao feito no ID 199155609. O réu PARATI - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. veio ao feito no ID 199365732. Em sede de contestação (ID 199394353), o réu PARATI - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. suscitou preliminar de inépcia da inicial. No mérito, defende que a parte autora tenta de esquivar das obrigações contratualmente estabelecidas, em clara afronta aos princípios do pacta sunt servanda e rebus sic stantibus. Sustenta a legalidade da margem consignável acima de 30%, a ausência de representatividade do contrato firmado nos rendimentos da autora, a não caracterização de superendividamento e a impossibilidade de inversão do ônus da prova. Audiência de Conciliação realizada, restando infrutífera (ID no 199402849). A parte autora e o réu Banco Bradesco firmaram acordo (ID 199402849), o qual foi homologado por sentença (ID 199431095). A parte ré PARATI CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. informou que identificou nova tentativa da parte autora em realizar novo empréstimo, após a entrada da presente ação, configuração assim, litigância de má-fé (ID 200901408). Em sede de contestação (ID 200986922), a parte ré CREFISA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS impugna o valor da causa, suscita preliminar de falta de interesse processual e de indeferimento da inicial. No mérito, afirma que a parte autora possui um contrato em aberto por culpa exclusiva dela, tendo em vista que a demandante não manteve saldo suficiente em conta. Argumenta que a parte autora é desidiosa na condução de suas finanças. Defende a transparência e legitimidade das cobranças das parcelas do contrato, a soberania e autonomia de vontade dos contratantes, a improcedência do pedido de revisão contratual, a ausência de abusividade dos juros e a impossibilidade de inversão do ônus da prova. Pleiteia a necessidade prova pericial e de designação de audiência de instrução. Em sede de contestação (ID 202149362), os réus ITAÚ UNIBANCO S.A e BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A suscitaram preliminar de ausência de interesse de agir. No mérito, defende a ausência dos requisitos para admissibilidade do rito do superendividamento. Argumenta a aplicabilidade do princípio da autonomia da vontade e da não interferência estatal. Em sede de contestação (ID 202314731), o réu BANCO SANTANDER S/A suscitou preliminar de ilegitimidade passiva, inépcia da inicial e impugnação ao valor da causa. No mérito, defende a aplicabilidade do princípio da pacta sunt servanda, a concessão de crédito responsável e a ausência de demonstração pela parte autora da alegação alteração financeira. Impugna os valores apresentados na inicial e argumenta a impossibilidade de inversão do ônus da prova. A parte autora apresentou réplica às contestações refutando os argumentos da defesa (ID 202986974). A parte ré PARATI – CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. suscitou a perda do objeto referente ao contrato n. 671149735, pois esse foi objeto de portabilidade para a instituição financeira BCO INBURSA, em 02/06/2024, após a distribuição da presente ação (ID 210520998). A parte autora requereu a exclusão da ré PARATI –CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., ante a portabilidade do contrato (ID 211371608). A parte ré PARATI – CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. apresentou a manifestação de ID 211512417. A parte autora apresentou a manifestação de ID 212289967. A decisão de id 215659231 substitui o réu Banco Cetelem S/A pelo Banco BNP Paribas Brasil S/A; extinguiu o processo sem resolução do mérito quanto à ré PARATI – CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A; rejeitou as preliminares arguidas (inépcia da inicial, carência de ação, falta de interesse processual, ilegitimidade passiva, impugnação ao valor da causa), indeferiu os pedidos de prova oral e pericial e determinou a conclusão do feito para julgamento antecipado. Tal decisão tornou-se estável, nos precisos termos do disposto no artigo 357, §1o, do CPC, porquanto não houve qualquer manifestação de irresignação recursal por parte dos litigantes. O Juízo da Segunda Vara Cível de Taguatinga julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos: Ante o exposto,JULGO IMPROCEDENTESos pedidos formulados na inicial. CONDENO a autora ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (artigo 85, §2o, CPC), ficando ressalvado em seu favor o benefício previsto no artigo 98, §3o, do CPC. Por fim, declaro encerrada a fase cognitiva deste processo, com resolução de mérito, consoante a regra do artigo 487, inciso I, do CPC/2015. Havendo interposição de apelação e tendo em vista que a presente sentença não é passível de retratação, deverá a Secretaria intimar a parte recorrida, para resposta ao recurso no prazo legal, e promover a imediata remessa dos autos ao egrégio Tribunal. Certificado o trânsito em julgado e não havendo requerimento da parte credora nos 5 (cinco) dias úteis subsequentes (art. 513, §1o, CPC), promova-se o arquivamento. Publique-se. Intimem-se. Inconformada, a autora interpôs Apelação no ID 70365223 aduzindo a necessidade de reforma da sentença. Argumenta estar em situação de superendividamento, tendo em vista o comprometimento de aproximadamente 118,65% de sua renda com as obrigações contratuais junto às instituições financeiras, o que justifica a necessidade de repactuação de dívidas com base na Lei no 14.181/2021. Tece considerações sobre a proteção da pessoa idosa prevista na Lei no 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) e no art. 230 da Constituição Federal, bem como acerca das responsabilidades das instituições financeiras na concessão de crédito ao consumidor, mais especificamente o dever de informar previsto no art. 54-D do Código de Defesa do Consumidor. Narra efeitos nocivos decorrentes do superendividamento, defendendo a necessidade de repactuação das dívidas para resguardar o mínimo existencial. Cita julgado que entende abonar sua tese. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida a fim de reconhecer a sua condição de superendividamento e determinar a repactuação de dívidas, com a suspensão integral da exigibilidade, nos moldes do art. 104-A do CDC. Ausente o recolhimento do preparo, tendo em vista que a parte é beneficiária da gratuidade de justiça. Contrarrazões ofertadas pela ré MIDWAY S.A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO no ID 70365225, contrapondo as razões recursais e pugnando pelo não provimento do recurso. Contrarrazões ofertadas pelo réu BANCO DAYCOVAL S/A no ID 70365226, arguindo preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, tendo em vista a falta de ataque aos fundamentos da sentença recorrida. No mérito, pugna pelo não provimento do recurso. Contrarrazões ofertadas pelo réu ITAÚ UNIBANCO S.A no ID 70365229 alegando preliminar de não conhecimento do recurso por razões dissociadas dos fundamentos da sentença. No mérito, postula o não provimento do recurso e manutenção da sentença. Contrarrazões ofertadas pelo réu BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A no ID 70365230, pugnando pelo não provimento do recurso. Contrarrazões ofertadas pela ré PARATI CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A no ID 70365231, pelo não provimento do recurso e manutenção da sentença. Despacho de ID 70391533 intimando a apelante sobre provável não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica, tendo ela quedando-se inerte, conforme certificado no ID 70774304. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. Nos termos do artigo 1.010 do Código de Processo Civil, ao interpor Apelação a parte deverá impugnar especificamente as razões da sentença. Este o texto legal: Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: I - os nomes e a qualificação das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; IV - o pedido de nova decisão. § 1o O apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias. § 2o Se o apelado interpuser apelação adesiva, o juiz intimará o apelante para apresentar contrarrazões. § 3o Após as formalidades previstas nos §§ 1o e 2o, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade. Colaciono esclarecimento doutrinário sobre a matéria: 2. Regularidade formal. Para que o recurso de apelação preencha o pressuposto de admissibilidade da regularidade formal, é preciso que seja deduzido pela petição de interposição, dirigida ao juiz da causa (a quo), acompanhada das razões do inconformismo (fundamentação) e do pedido de nova decisão, dirigidos ao juízo destinatário (ad quem), competente para conhecer e decidir o mérito do recurso, tudo isso dentro dos próprios autos principais do processo. Faltando um dos requisitos formais da apelação, exigidos pela norma ora comentada, não estará satisfeito o pressuposto de admissibilidade e o tribunal não poderá conhecer do recurso. Não existe no sistema do CPC brasileiro vigente a “apelação por instrumento”. Sobre o tema, v. coments. CPC 203 e CPC 1007. (...) II: 6. Exposição do fato e do direito. Tal qual ocorre na petição inicial (CPC 319 III), também na apelação deverá ser providenciada exposição do fato que deu origem à ação, bem como o direito que a parte entende deter. Deve também ser exposta a decisão contra a qual se volta o recurso. III: 7. Fundamentação. O apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido. (NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil comentado [livro eletrônico]. 7a edição. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2022. RL-1.192) No caso dos autos, a apelante formula pretensão de repactuação de suas dívidas bancárias derivadas de empréstimos bancários, para limitar os descontos de todos os empréstimos de diferentes naturezas ao patamar máximo de 35% de sua renda líquida, com amparo no Código de Defesa do Consumidor e na Lei no 10.820/2003. A sentença apelada julgou improcedentes os pedidos, fundamentando a decisão com base no entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça firmado em sede de julgamento de recurso repetitivo (Tema 1.085), no sentido de inexistir ilicitude nos descontos previstos em contratos bancários legitimamente pactuados entre as partes, inclusive em percentual superior a 30% dos rendimentos brutos ou líquidos do contratante, não se aplicando a limitação prevista na Lei no 10.820/2003, que se refere a descontos compulsórios. Além disso, consignou que a autora não demonstrou atender aos requisitos para caracterização de superendividada, não se socorrendo aos ditames da Lei no 14.181/2021 para limitar os empréstimos consignados em folha de pagamento, uma vez que sua renda mensal bruta é de R$ 3.305,01 (três mil trezentos e cinco reais e um centavo), o que supera e muito o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) previsto como mínimo existencial pelo Decreto Federal no 11.105/2022, que regulamenta a Lei no 14.181/2021. Vejamos: Na espécie, o pedido autoral se resume à pretensão de limitação das dívidas oriundas dos diferentes contratos de empréstimos consignados em folha de pagamento firmados com as instituições financeiras, no percentual máximo de 35% (trinta e cinco por cento) da renda líquida da autora, ou seja,R$751,89 (setecentos e cinquenta e um reais e oitenta e nove centavos), com base na Lei do Superendividamento. Sobre o tema, a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça já se consolidou no sentido de que não há ilicitude na realização dos descontos previstos em contratos bancários legitimamente entabulados entre as partes, ainda que em patamar superior a 30% dos rendimentos brutos ou líquidos do contratante (consumidor), o que decorre do livre exercício da autonomia de vontade das partes, não havendo falar em violação à dignidade da pessoa humana ou à função social do contrato, ou ainda aos ditames das Lei 8.112/90 e 10.820/2003, nomeadamente porque esta se refere a descontos compulsórios e não àqueles consentidos pelo próprio mutuante. Tal entendimento foi externado pelo egrégio Sodalício Superior em julgamento derecursos especiais repetitivos(Tema 1085), em acórdão assim ementado: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMO COMUM EM CONTA-CORRENTE, EM APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI N. 10.820/2003 QUE DISCIPLINA OS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, COM FIXAÇÃO DE TESE REPETITIVA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. PREJUDICADO O RECURSO ESPECIAL DA DEMANDANTE, QUE PLEITEAVA A MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. 1. A controvérsia inserta no presente recurso especial repetitivo está em definir se, no bojo de contrato de mútuo bancário comum, em que há expressa autorização do mutuário para que o pagamento se dê por meio de descontos mensais em sua conta-corrente, é aplicável ou não, por analogia, a limitação de 35% (trinta e cinco por cento) prevista na Lei n. 10.820/2003, que disciplina o contrato de crédito consignado em folha de pagamento (chamado empréstimo consignado). 2. O empréstimo consignado apresenta-se como uma das modalidades de empréstimo com menores riscos de inadimplência para a instituição financeira mutuante, na medida em que o desconto das parcelas do mútuo dá-se diretamente na folha de pagamento do trabalhador regido pela CLT, do servidor público ou do segurado do RGPS (Regime Geral de Previdência Social), sem nenhuma ingerência por parte do mutuário/correntista, o que, por outro lado, em razão justamente da robustez dessa garantia, reverte em taxas de juros significativamente menores em seu favor, se comparado com outros empréstimos. 2.1 Uma vez ajustado o empréstimo consignado em folha de pagamento, não é dado ao mutuário, por expressa disposição legal, revogar a autorização concedida para que os descontos afetos ao mútuo ocorram diretamente em sua folha de pagamento, a fim de modificar a forma de pagamento ajustada. 2.2 Nessa modalidade de empréstimo, a parte da remuneração do trabalhador comprometida à quitação do empréstimo tomado não chega nem sequer a ingressar em sua conta-corrente, não tendo sobre ela nenhuma disposição. Sob o influxo da autonomia da vontade, ao contratar o empréstimo consignado, o mutuário não possui nenhum instrumento hábil para impedir a dedução da parcela do empréstimo a ser descontada diretamente de sua remuneração, em procedimento que envolve apenas a fonte pagadora e a instituição financeira. 2.3 É justamente em virtude do modo como o empréstimo consignado é operacionalizado que a lei estabeleceu um limite, um percentual sobre o qual o desconto consignado em folha não pode exceder. Revela-se claro o escopo da lei de, com tal providência, impedir que o tomador de empréstimo, que pretenda ter acesso a um crédito relativamente mais barato na modalidade consignado, acabe por comprometer sua remuneração como um todo, não tendo sobre ela nenhum acesso e disposição, a inviabilizar, por consequência, sua subsistência e de sua família. 3. Diversamente, nas demais espécies de mútuo bancário, o estabelecimento (eventual) de cláusula que autoriza o desconto de prestações em conta-corrente, como forma de pagamento, consubstancia uma faculdade dada às partes contratantes, como expressão de sua vontade, destinada a facilitar a operacionalização do empréstimo tomado, sendo, pois, passível de revogação a qualquer tempo pelo mutuário. Nesses empréstimos, o desconto automático que incide sobre numerário existente em conta-corrente decorre da própria obrigação assumida pela instituição financeira no bojo do contrato de conta-corrente de administração de caixa, procedendo, sob as ordens do correntista, aos pagamentos de débitos por ele determinados, desde que verificada a provisão de fundos a esse propósito. 3.1 Registre-se, inclusive, não se afigurar possível - consideradas as características intrínsecas do contrato de conta-corrente - à instituição financeira, no desempenho de sua obrigação contratual de administrador de caixa, individualizar a origem dos inúmeros lançamentos que ingressam na conta-corrente e, uma vez ali integrado, apartá-los, para então sopesar a conveniência de se proceder ou não a determinado pagamento, de antemão ordenado pelo correntista. 3.2 Essa forma de pagamento não consubstancia indevida retenção de patrimônio alheio, na medida em que o desconto é precedido de expressa autorização do titular da conta-corrente, como manifestação de sua vontade, por ocasião da celebração do contrato de mútuo. Tampouco é possível equiparar o desconto em conta-corrente a uma dita constrição de salários, realizada por instituição financeira que, por evidente, não ostenta poder de império para tanto. Afinal, diante das características do contrato de conta-corrente, o desconto, devidamente avençado e autorizado pelo mutuário, não incide, propriamente, sobre a remuneração ali creditada, mas sim sobre o numerário existente, sobre o qual não se tece nenhuma individualização ou divisão. 3.3 Ressai de todo evidenciado, assim, que o mutuário tem em seu poder muitos mecanismos para evitar que a instituição financeira realize os descontos contratados, possuindo livre acesso e disposição sobre todo o numerário constante de sua conta-corrente. 4. Não se encontra presente nos empréstimos comuns, com desconto em conta-corrente, o fator de discriminação que justifica, no empréstimo consignado em folha de pagamento, a limitação do desconto na margem consignável estabelecida na lei de regência, o que impossibilita a utilização da analogia, com a transposição de seus regramentos àqueles. Refoge, pois, da atribuição jurisdicional, com indevida afronta ao Princípio da Separação do Poderes, promover a aplicação analógica de lei à hipótese que não guarda nenhuma semelhança com a relação contratual legalmente disciplinada. 5. Não se pode conceber, sob qualquer ângulo que se analise a questão, que a estipulação contratual de desconto em conta-corrente, como forma de pagamento em empréstimos bancários comuns, a atender aos interesses e à conveniência das partes contratantes, sob o signo da autonomia da vontade e em absoluta consonância com as diretrizes regulamentares expedidas pelo Conselho Monetário Nacional, possa, ao mesmo tempo, vilipendiar direito do titular da conta-corrente, o qual detém a faculdade de revogar o ajuste ao seu alvedrio, assumindo, naturalmente, as consequências contratuais de sua opção. 6. A pretendida limitação dos descontos em conta-corrente, por aplicação analógica da Lei n. 10.820/2003, tampouco se revestiria de instrumento idôneo a combater o endividamento exacerbado, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário. 6.1 Essa pretensão, além de subverter todo o sistema legal das obrigações - afinal, tal providência, a um só tempo, teria o condão de modificar os termos ajustados, impondo-se ao credor o recebimento de prestação diversa, em prazo distinto daquele efetivamente contratado, com indevido afastamento dos efeitos da mora, de modo a eternizar o cumprimento da obrigação, num descabido dirigismo contratual -, não se mostraria eficaz, sob o prisma geral da economia, nem sequer sob o enfoque individual do mutuário, ao controle do superendividamento. 6.2 Tal proceder, sem nenhum respaldo legal, importaria numa infindável amortização negativa do débito, com o aumento mensal e exponencial do saldo devedor, sem que haja a devida conscientização do devedor a respeito do dito "crédito responsável", o qual, sob a vertente do mutuário, consiste na não assunção de compromisso acima de sua capacidade financeira, sem que haja o comprometimento de seu mínimo existencial. Além disso, a generalização da medida - sem conferir ao credor a possibilidade de renegociar o débito, encontrando-se ausente uma política pública séria de "crédito responsável", em que as instituições financeiras, por outro lado, também não estimulem o endividamento imprudente - redundaria na restrição e no encarecimento do crédito, como efeito colateral. 6.3 A prevenção e o combate ao superendividamento, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário, não se dão por meio de uma indevida intervenção judicial nos contratos, em substituição ao legislador. A esse relevante propósito, sobreveio - na seara adequada, portanto - a Lei n. 14.181/2021, que alterou disposições do Código de Defesa do Consumidor, para "aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. 7. Ratificação da uníssona jurisprudência formada no âmbito das Turmas de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça, explicitada por esta Segunda Seção por ocasião do julgamento do REsp 1.555.722/SP. 8. Tese Repetitiva: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 9. Recurso especial da instituição financeira provido; e prejudicado o recurso especial da demandante.” (REsp n. 1.863.973/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 15/3/2022.) Além disso, por força do vínculo contratual estabelecido entre as partes (pacta sunt servanda) não assiste à parte autora o direito à sua modificação unilateral, notadamente quando não evidenciada qualquer ilicitude no contrato e nas obrigações que dele derivam, a fim de alterar-se a forma de pagamento da dívida regularmente contratada. Quanto à pretensão de limitação dos empréstimos consignados em folha de folha de pagamento, não socorrem à parte autora os ditames daLei do Superendividamento (Lei n. 14.181/2021), pois esta não se qualifica como pessoa superendividada, considerando-se a sua renda mensal bruta (R$3.305,01, conforme o documento do INSS exibido em id 183621803; e não no valor informado na exordial), que supera em muito o que estabelece o artigo 3o do Regulamento da Lei do Superendividamento (Decreto Federal n. 11.150/2022),in verbis: “Art. 3oNo âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera-se mínimo existencial arenda mensaldo consumidor pessoa natural equivalente aR$ 600,00 (seiscentos reais).” (Redação dada pelo Decreto no 11.567, publicado em 20/06/2023) Outrossim, conforme a previsão do §1o desta norma infralegal, “a apuração da preservação ou do não comprometimento do mínimo existencial de que trata ocaputserá realizada considerando a base mensal, por meio da contraposição entre arenda total mensal do consumidoreas parcelas das suas dívidas vencidas e a vencer no mesmo mês”. Neste contexto, é forçoso reconhecer que não assiste à autora os benefícios previstos na Lei do Superendividamento, nos termos da regulamentação vigente. (...) Analisando-se as razões do apelo, verifica-se que a autora impugna genericamente a decisão recorrida, reproduzindo suas alegações expostas na inicial e em réplica à contestação, acerca do comprometimento de 118,65% de seu rendimento, dos direitos do idoso, do dever de prestar informações e dos efeitos psicológicos decorrentes do superendividamento, sem impugnar, especificamente, os fundamentos que serviram para julgar improcedente à ação, referente à licitude dos descontos previstos em contratos bancários legitimamente entabulados entre as partes e a não aplicação da limitação prevista na Lei no 10.820/2003, conforme entendimento do STJ no Tema 1.085, além da constatação de renda superior ao mínimo existencial definido pelo Decreto no 11.150/22. Resta claro, assim, que não houve impugnação aos fundamentos da sentença combatida, sendo necessário entender que as razões do recurso estão completamente dissociadas, havendo clara violação ao princípio da dialeticidade, sendo impossível conhecer do recurso. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. RAZÕES DISSOCIADAS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. (...) 3. Apesar de irresignado com a decisão prolatada, o recorrente não enfrenta os argumentos da decisão. Isso porque, na hipótese dos autos, a decisão agravada não conheceu do recurso de apelação, até porque não adentrou ao mérito da controvérsia recursal, a qual tratava dos pedidos para que a agravada viesse a ser condenada a “a) apagar, após a comunicação de entrega, todas as chaves e senhas utilizadas durante a instalação pelo apelante; b) eximir o apelante de responsabilidades de segurança após a passagem da infraestrutura e c) durante o período de criação, não compartilhar acesso aos servidores, a fim de preservar o trabalho realizado pelo apelante”. 3.1. Ocorre, contudo, que no presente agravo interno, o recorrente não atacou os fundamentos do decisum, de modo que, em momento algum, discorreu acerca da inovação recursal.3.2. Dessa forma, da análise das razões de inconformismo do recorrente e do teor do provimento judicial atacado, verifica-se a inexistência de correspondência entre os seus fundamentos, configurando a inépcia do recurso. 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 1934908, 0720678-20.2023.8.07.0001, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/10/2024, publicado no DJe: 06/11/2024.) AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CIVIL. PROCESSO CIVIL. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A teor do art.1.021, § 1o, do Código de Processo Civil, na petição do agravo interno o recorrente impugnará especificamente os fundamentos da decisão agravada. 2. Na hipótese, o agravante, em suas razões recursais, deixou de enfrentar os fundamentos da decisão combatida, violando o princípio da dialeticidade recursal. Por não ter atacado de forma direta e específica as razões da decisão monocrática impugnada, o agravo interno não deve ser conhecido, pois inepto. 3. Agravo interno não conhecido. (Acórdão 1896523, 0706934-22.2023.8.07.0012, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/07/2024, publicado no DJe: 07/08/2024.) AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA PELO AGRAVANTE. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. A análise da peça recursal leva ao não conhecimento do presente recurso, tendo em vista sua clara inépcia, por não impugnar especificamente quaisquer dos fundamentos declinados na r. sentença. Sendo certo, portanto, que a parte recorrente apresentou razões dissociadas dos fundamentos expostos na r. sentença, deixando, assim, de expor os fundamentos fáticos e jurídicos para a pretendida alteração do ato judicial, em descumprimento ao art. 1.010, incisos II e III, do CPC. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1852065, 0701871-31.2023.8.07.0007, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/04/2024, publicado no DJe: 16/05/2024.) Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11 do Código de Processo Civil. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade concedida. Precluso, baixem-se os autos à instância de origem. Intimem-se. Brasília, DF, 23 de abril de 2025 13:23:43. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador